Tribunal: TJBA
Processo: 8023820-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023820-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINA MATOS SANTANA DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EMAGRECIMENTO.
NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. Ao plano de saúde não é permitido questionar o tratamento prescrito pelo Médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internamento em clínica especializada para tratamento de obesidade, deve a operadora do plano de saúde cobrir os custos do tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado.

3. É obrigatória a autorização pelo plano de saúde para tratamento de obesidade em clínica especializada, haja vista que tal tratamento é indispensável para a involução da doença, conforme relatório médico.

4. O objetivo contratual da assistência médica corresponde, necessariamente, à obrigação de restabelecer ou procurar restabelecer, através dos meios técnicos possíveis, a saúde do paciente, vedada, portanto, qualquer limitação contratual que impeça a prestação do serviço. Aplicação do Princípio da Boa-fé Objetiva e dos arts. 47 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Assim, revela-se razoável que a operadora do plano de saúde autorize a continuidade do tratamento médico em Clínica especializada em Obesidade Mórbida à paciente por mais 60 (sessenta) dias, sendo descabido o pleito de prorrogação por 70 (setenta) dias, tendo em vista que já havia sido deferido anteriormente o prazo de 90 (noventa) dias. Decisão reformada em parte.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8023820-23.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

CAROLINA MATOS SANTANA DO SACRAMENTO
, e, como agravada,
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)